Tribunal: TJMT
Processo: 1026945-76.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026945-76.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JESSICA DANIELLI FONTANA - CPF: 031.172.931-24 (APELADO), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), EVERTON ELIN DA SILVA - CPF: 061.303.711-10 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), Cinthia Danielli Sanches registrado(a) civilmente como CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO - CPF: 024.353.201-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1026945-76.2023.8.11.0015.

APELANTE:
EVERTON ELIN DA SILVA.

APELADA:
JESSICA DANIELLI FONTANA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO

– COLISÃO NA TRASEIRA – MOTORISTA EMBRIGADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA
–
DANOS MATERIAIS

–
PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA

– VALOR DA TABELA FIPE A ÉPOCA DO ACIDENTE

– PRECEDENTES DO STJ

– DANO MORAL CONFIGURADO

– DANO ESTÉSTICO CARACTERIZADO

– CICATRIZ NO NARIZ E COURO CABELUDO

–
QUANTUM
MANTIDO EM AMBAS A INDENIZAÇÕES

– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE DEMONSTRADA

– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, aquele que sofre a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

No presente caso, o requerido colidiu na traseira da parte autora, bem como se encontrava em estado de embriaguez.

Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação desse veículo, segundo a tabela Fipe na data do acidente.

A lesão que causou a
ci
catriz permanente no nariz e no couro cabeludo da parte autora gera o dever de indenizar pelo dano estético, bem como o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O trauma sofrido pela autora em decorrência do acidente narrado nos autos associado à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo referido acidente, suplantam os meros aborrecimentos, configurando o reclamado dano moral passível de reparação.

Deve ser suspensa a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que estão preenchidos os requisitos para a assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1026945-76.2023.8.11.0015.

APELANTE:
EVERTON ELIN DA SILVA.

APELADA:
JESSICA DANIELLI FONTANA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EVERTON ELIN DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização de no 1026945-76.2023.8.11.0015, ajuizada por
JESSICA DANIELLI FONTANA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.978,00 (sete mil, novecentos e setenta e oito reais) a título de indenização material, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral e R$ 16.124,00 (dezesseis mil, cento e vinte e quatro reais) a título de danos estéticos.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 30% a requerente e 70% a requerida, suspensa a exigibilidade em relação ao requerente, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária.

Contrarrazões no Id. 254419282, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação indenizatória, ao fundamento de que no dia 19/09/2023 transitava pela Av. das Figueiras em sua motocicleta de marca Honda, modelo BIZ, placa NJK8B75.

Sustenta que o requerido transitava na mesma avenida em seu veículo marca Hyundai, Modelo HB20, Placa PZD7J90 e invadiu a pista da parte autora, colidindo em sua traseira.

Discorre que o réu evadiu do local sem prestar socorro, bem como se encontrava embriagado.

Sustenta que o acidente ocasionou desfiguração do crânio, nariz, com cicatrizes no seu rosto, bem como outras limitações físicas, como: vertigens, tonturas e fortes dores de cabeça.

Narra que teve que custear todas as despesas inerentes ao dano da sua moto, bem como do seu corpo avariado e limitado.

Em razão dos fatos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imprudência ou negligência.

Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts.
186
e
927
do
Código Civil
brasileiro.

No que diz respeito à dinâmica do acidente, consta colacionado nos autos o Boletim de Ocorrência de no 2023.266654, a seguinte narrativa:
“
A CONDUTORA DO V-1 CONDUZIA SUA MOTONETA NA REFERIDA VIA NO SENTIDO BAIRRO CENTRO, QUANDO FAZIA A CURVA À ESQUERDA (NA MESMA VIA) NA FAIXA DE ROLAMENTO DA DIREITA, FOI SURPREENDIDA PELO CONDUTOR DO V-2 QUE CONDUZIA NA PISTA DA ESQUERDA E INVADIU A SUA PISTA VINDO A COLIDIR NA TRASEIRA DE V-1, ARREMESSANDO-A NA CALÇADA (MAIS OU MENOS) 08 PASSOS DA VIA. QUE AO SER IRRADIADA AS CARACTERÍSTICAS DOV-2, FORA ENCONTRADO O VEÍCULO PARADO NA RUA DOS BARUS (PRÓXIMO À ROTATÓRIA DA CATEDRAL) E OS OCUPANTES NA TENTATIVA DE FUGIR FORAM ABORDADOS PELA GUPM COMPOSTA PELO SUB TEN PM AILTON, SGT PM CORDEIRO E SD PM CAINAN, EM SEGUIDA FORAM ALGEMADOS E CONDUZIDOS ATÉ A DEL POL MUNICIPAL DETIDOS PARA MEDIDAS CABÍVEIS.”

Na defesa apresentada pelo requerido, este alega a culpa concorrente, ao argumento de que a motocicleta estava com a lanterna traseira danificada, fato este não comprovado.

Portanto, verifica-se que o apelante
violou os art.
28
, II e
29
do
Código de Trânsito Brasileiro
, que dispõe:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”;

Ademais, há presunção legal de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, a qual somente pode ser desconstituída por prova robusta da culpa do veículo que trafegava à frente.

Nesse contexto, como o apelante colidiu na traseira do veículo da parte autora, bem como que este se encontrava alcoolizado, não há como afastar sua responsabilidade.

Esse entendimento é adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
BATIDA NA TRASEIRA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS
– ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART.
373
,
II
DO
CPC
– APELAÇÃO ADESIVA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECÍPROCA – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO NÃO CONHECIDO.
A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo que se encontrava atrás. Referida presunção é relativa, incumbindo ao motorista que colidiu com a traseira do outro veículo o ônus de comprovar que não agiu com culpa, ou que a culpa seja exclusivamente do Autor
. Consoante regra do art.
373
,
II
, do
CPC
, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art.
997
, caput, e
§ 1o
, do
Código de Processo Civil
, o cabimento do recurso adesivo depende da existência de condenação recíproca entre autor e réu, de modo que, inexistente sucumbência recíproca no caso”. (TJ-MT -
AC: 00003097320118110092 MT
, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

Assim, restam preenchidos, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, considerando a ocorrência do ato ilícito, do dano, o liame causal entre eles e, por fim, a culpa do agente (art.
186
do
Código Civil
).

No que concerne ao dano material, este é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. A reparação do dano material depende de comprovação, devendo essa reparação ser fixada de acordo com a extensão do dano (
CC/2002
, art.
944
).

No presente caso, é fato incontroverso que a motocicleta da parte autora sofreu perda total, em decorrência do acidente.

Assim, a parte autora deve ser ressarcida pelo dano material, devendo o valor da indenização por esse dano ser fixado de acordo com a avaliação do valor do veículo, segundo a Tabela Fipe na data do acidente, em observância ao artigo
944
do
CC/2002
.

Com efeito, de acordo com o STJ, havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da tabela Fipe na data do acidente:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). (...) 4. É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. 5. A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido. (
REsp 1546163/GO
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016 - g.n).”

Assim, escorreita a sentença do Magistrado de Primeiro Grau.

Outrossim, no que concerne aos danos morais, este é o prejuízo decorrente
de dor que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, que se diferencia, porém, de meros aborrecimentos aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

No caso dos autos, o trauma sofrido pelo autor em decorrência do acidente narrado nos autos associado à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo referido acidente, suplantam os meros aborrecimentos, configurando o reclamado dano moral passível de reparação.

Outrossim, insta consignar que o apelante após a batida se evadiu do local.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” e “DÊ PREFERÊNCIA” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO – DANO MATERIAL E

DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– 1o APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.
A lesão à integridade física configura o dano estético e moral indenizável
. O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula
54
do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula
362
do STJ”.” (TJ-MT -
AC: 10005191020168110003
, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, atenta às singularidades da hipótese, o montante de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao dano estético, tem-se que este está devidamente previsto no art.
5o
, incs.
V
e
X
da
CF
.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas
37
e
387
,
in verbis
:

Súmula n.
37
: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Súmula n.
387
: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Dano estético é uma alteração corporal morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa não só para a pessoa ofendida, como também para quem a observa.

De acordo com o
Código Civil
(art. 949), qualquer lesão significante que altere a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de desprezo pela exposição da imagem alterada em razão da lesão sofrida, configura dano estético.

O dano estético diferencia-se do dano moral, que é de ordem puramente psíquica e, por isso, causa a vítima sofrimento mental, aflição, angústia, vergonha etc. Enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

O dano estético provoca sofrimentos físicos e morais no lesado, acarretando prejuízos de ordem estética e funcional, conforme o caso, impedindo o ser humano, em muitas situações, do normal convívio social, da prática de lazer e de atividades profissionais.

No caso dos autos, nota-se que restou devidamente comprovado a ci
catriz permanente no nariz e no couro cabeludo da parte autora, com aparência de que não nasce cabelo no local da cicatriz no crânio.

Portanto, mostra-se devido à condenação da parte requerida ao pagamento da indenização.

No que concerne ao
quantum
arbitrado, verifico que o valor é proporcional e razoável, uma vez que a parte autora juntou aos autos orçamentos de procedimentos estéticos que auxiliam na cicatrização.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCILETA AGUARDANDO SEMÁFARO ABRIR – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES MANTIDOS – DANO MORAL REDUZIDO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – LESÃO NA FACE QUE CAUSOU DEFORMIDADE – QUANTUM REDUZIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, aquele que sofre a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Uma vez comprovados os gastos suportados, de deve ser mantida a indenização pelo dano material. Incontroverso que a atividade exercida pelo autor foi prejudicada com o acidente provocado por culpa exclusiva da parte demandada, portanto, os valores apresentados a título de lucros cessantes devem ser mantidos. A lesão que modificou significativamente o rosto do autor, gera o dever de indenizar pelo dano estético, entretanto, a quantia fixada comporta redução para R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização comporta redução para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). É possível a diminuição do percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, haja vista que remunera adequadamente os serviços prestados.” (TJ-MT - AC: 00122025420108110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Por fim, no que concerne a suspensão do pagamento das custas e honorários advocatícios, assiste razão ao apelante, uma vez que este preenche os requisitos para o deferimento da assistência judiciária.

Isso porque se verifica que o apelante recebe um valor médio mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), valor este utilizado para o pagamento de suas despesas, inclusive este se encontra com dificuldades financeiras (atraso nas parcelas do financiamento de seu veículo e inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para deferir a assistência judiciária ao apelante, com a suspensão da exigibilidade da condenação das custas e honorários advocatícios.

Deixo de majorar os honorários recursais, em razão do parcial do provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025